Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-27.2016.8.11.0088
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000308-27.2016.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIUDISON ALMEIDA CAVALHAIS - CPF: 029.195.421-92 (RECORRENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJAVAN DA SILVA - CPF: 529.921.602-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia.
Irresignação do réu.
Homicídio qualificado. Alegação de ausência de suporte probatório quanto às qualificadoras. Motivação por vingança relacionada a conflitos pretéritos. Surpresa no ataque que dificultou a defesa da vítima. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou
o réu
pela prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras, sob o argumento de que inexistem nos autos elementos mínimos que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do conjunto probatório coligido aos autos, é cabível a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a motivação por vingança, a depender do contexto, pode caracterizar o motivo torpe, sendo tarefa do Júri avaliar a presença do impulso vil, mesquinho ou moralmente reprovável.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra suporte nos elementos dos autos, diante da surpresa do ataque, consumado com golpe de faca desferido repentinamente, sem chance de reação pela vítima, em seu local de trabalho.

A análise aprofundada das provas compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem cabe o julgamento das qualificadoras em plenário, observando-se o princípio da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua efetiva configuração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP,
arts
. 413, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.06.2025; TJMT, RESE n. 0007135-08.2010.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Vice-Presidência, j. 11.09.2025; TJMT, RESE n. 1007375-34.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marciudison
Almeida Carvalhais contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0000308-27.2016.8.11.0088 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.
(Id.
292234892
).

Em síntese, o recorrente alega que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por ausência de suporte probatório mínimo que justifique sua submissão ao Tribunal do Júri (Id. 292235358).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

apresentou contrarrazões ao recurso
(Id.

292235360
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem
determinar o processamento do recurso
(Id.

292235361
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda,

opinou pelo
desprovimento
do recurso
, com a seguinte síntese
:

Recurso em Sentido Estrito. Decisão de

Pronúncia. Crime de homicídio qualificado. Artigo 121,

parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Pedido de

afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do

recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade.

Circunstâncias qualificadoras que não são

manifestamente improcedentes; ao contrário,

encontram respaldo nos elementos de convicção

reunidos no caderno processual.
Parecer pelo

desprovimento do recurso
.

(Id.
303160350
):

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V
erifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do recurso em sentido estrito.

Inicialmente,
destaco que, após a sentença de pronúncia (Id.
183955477
), foi pela defesa interposto recurso em sentido estrito, em parte provido ante a ausência de pronunciamento objetivo quanto as qualificadoras:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS – QUESTÃO DE

OFÍCIO

– AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO ÀS

QUALIFICADORAS – DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA

PROFERIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova

que permita alcançar a convicção a respeito de suporte mínimo, não permite que as

qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia, de modo que o decisum deve

ser desconstituído, em parte, para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as

qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução,

indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados, conforme a garantia

constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput,

e § 1º, do Código de Processo Penal.
(Id.
203610645
).

De tal modo,
com o retorno dos autos, foi
prolatada nova sentença,
sendo

Marciudison
Almeida Carvalhais pronunciado pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal

(Id. 292234892)
.

Irresignado, o recorrente alega que
não há suporte probatório mínimo que ampare a manutenção d
as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de novembro de 2015, o denunciado MARCIUDISON ALMEIDA CARVALHAIS matou a vítima Djavan da Silva. Outrossim, o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Na data de 18 de novembro de 2015, no período vespertino, a vítima Djavan da Silva, vulgo “
Djavu
”,
encontrava-se no seu local de trabalho, na Oficina Chapeação do Geovane, localizada na Rua Manoel Luiz de Abreu, Cidade Alta,
AripuanãMT
. Nessa toada, o denunciado MARCIUDISON ALMEIDA CARVALHAIS chegou ao local na
sua motocicleta
YBR Factor, cor vermelha, incitando uma discussão. Nesse ínterim, o denunciado MARCIUDISON ALMEIDA CARVALHAIS, agindo com inequívoco animus necandi, sacou repentinamente uma faca da sua cintura, dificultando a defesa da vítima Djavan da Silva diante da surpresa do ataque, e o golpeou na região do tórax. A lesão foi a causa determinante para o óbito da vítima (fls. 22/26-IP). Conforme apurado pela autoridade policial, o crime foi motivado por vingança, tendo em vista que a vítima Djavan da Silva supostamente teria tentado ceifar as vidas dos irmãos do denunciado MARCIUDISON ALMEIDA CARVALHAIS em 2014. Cabe destacar, por oportuno, que o denunciado confessou a prática delituosa perante a autoridade policial (fls. 76/79- ICP).
(Id.
193855451
).

Destaca-se que a decisão de pronúncia constitui um simples juízo de admissibilidade da acusação, não comportando análise aprofundada do mérito, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à materialidade e à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Assim, presentes a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4.A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio indubio pro
societate
(...)”
(TJMT - 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025).

Nesse contexto,
também em relação às qualificadoras
, é pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria que
somente devem ser afastadas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer respaldo nos autos
. Cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar as demais circunstâncias do crime, sob pena de supressão de sua competência constitucional.

Com base nessa diretriz, o Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é categórico ao firmar que:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Quanto à
qualificadora do motivo torpe
,
registra-se na sentença que:

No vertente
caso, compulsando os autos, verifico a existência de indícios da caraterização da qualificadora de
motivo torpe
disposta no art.121, §2º, I do CP, haja vista que
as próprias testemunhas, quando ouvidas em sede judicial, declararam que o delito teria sido cometido por vingança,
tendo em vista que a vítima Djavan da Silva teria supostamente
tentado ceifar as vidas dos irmãos do denunciado em meados de 2014.

Some-se a isso o fato de que
o acusado, ouvido em sede policial e em juízo, confessou a prática delitiva, informando, na oportunidade, que teria cometido o delito para se vingar da vítima
que, em meados de 2014, teria tentado ceifar a vida de seus irmãos, além das ofensas que ela proferia conta sua pessoa.

Pois bem.

Sobre o tema, ressalto que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a vingança pode ou não caracterizar a torpeza. Dessa forma, considerando os indícios de que o crime foi cometido por vingança, avaliar se essa foi realmente a motivação do delito e se ela é torpe é tarefa que incumbe apenas aos jurados.
(Id. 292234892 - Pág. 2).

A
defesa
, ao seu turno,

sustenta que

a
jurisprudência consolidada do

Superior Tribunal de Justiça exige, para tanto, que a motivação revele um impulso vil, mesquinho

ou moralmente abjeto, o que não se verifica no presente cas
o
(Id. 292235358 – Pág. 4)
.

Ressalta-se que
a defesa confirma expressamente
,
em suas raz
õ
es recursais
,
que o recorrente agiu motivado por desentendimento anterior, objetivando a vingança relacionada a atos ocorridos no ano de 2014
, envolvendo
seu irmão
. Argumenta, contudo
,
que
a motivação emocional
seria legítima, justificando a sua conduta.

Embora a defesa alegue que a vingança, por si só, não configura motivo torpe,
a jurisprudência é pacífica ao afirmar que cabe ao Tribunal do Júri avaliar, no caso concreto, se tal motivação caracteriza ou não a torpeza exigida pela qualificadora
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ERRO NA EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. DECOTE DE QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIRMADA. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
7
. A imputação do motivo torpe, decorrente de vingança por desentendimento prévio, encontra respaldo em elementos dos autos e não é manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

8. A apreciação exauriente das versões conflitantes compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.
[...]
4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

(
TJMT – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
N. 0007135-08.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
.

[...]
A “a existência de desentendimento prévio ao ataque e óbito, entre o recorrente e a vítima, por conta de conflitos [...] envolvendo outras pessoas, com certo caráter de vingança, pode configurar a qualificadora de motivo torpe” (TJMT, NU 1000363-67.2022.8.11.0017), cabendo ao Júri popular apreciar “as circunstâncias que permearam o crime” (TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).
[...]
A exclusão de qualificadora, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”

(TJMT, RSE nº 137979/2017; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

[...]
(TJMT – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.
1007375-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)
.

No que
tange
à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, CP),
igualmente
há elementos
que justificam sua
manutenção na
decisão de
pronúncia.

A
esse respeito
, consta na sentença
:

Ademais, quanto a
qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(CP, art. 121, §2º, IV), verifico a existência de indícios de sua caracterização, haja vista que o próprio interrogado informou, em seu depoimento prestado em sede policial e reforçado e juízo, que “na posse da faca, retornou até o estabelecimento, onde se encontrava a vítima, e que chegando ali, diz que pelos motivos expendidos, muito nervoso, com "a faca nas costas", desceu de sua motocicleta e foi até a vítima para tirar satisfação, e que não lembrando se disse alguma coisa para ela (vítima), ela veio pra cima de mim e eu tirei a faca das minhas costas e dei uma facada nele".

Outrossim, considerando que se trata de sentença de pronúncia consubstanciada em mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras só podem ser afastadas, quando são completamente descabidas e sem qualquer respaldo nas provas constantes dos autos.

No caso concreto, há uma linha probatória que ampara o teor da denúncia, relativamente à qualificadora acima referida, razão pela qual deve ser mantida e submetida à análise dos jurados, quando do julgamento em plenário.
(Id. 292234892 - Pág.
4
).

Conforme registrado nos autos, ao que tudo indica, o recorrente teria surpreendido a vítima com seu ataque, sacando repentinamente uma faca escondida nas costas e desferindo um golpe na região do tórax, retirando-lhe qualquer possibilidade de defesa.

O próprio acusado admitiu
, na fase policial,
que
pelos

motivos expendidos, muito nervoso, com "a faca nas costas", desceu de sua motocicleta e foi até a

vítima para tirar satisfação, e que não lembrando se disse alguma "coisa para ela (vítima), ela,

segundo o Interrogando, "veio pra cima de mim e eu tirei a faca
das minha costa
e dei uma facada

nele"

(Id. 183955451 – Pág. 84)
.

E
,
na audiência de instrução,
ao ser
q
uestionado se a vítima estava armada, o recorrente respondeu
que
[...]
nesse dia eu não, não cheguei a ver, não sei, só sei que ele
tava
lá na chave de fenda na mão, que ele
tava
mexendo na moto
.
[...]

Eu
peguei a faca, eu levei a fada, porque eu sabia que ele andava armado, ele só andava armado, mas eu fiquei com medo também
[...]
(mídia Id.
183955465).

Tais circunstâncias, em tese, indicam que a vítima, supostamente, foi surpreendida com o ataque armado, uma vez que se encontrava em seu local de trabalho, exercendo suas atividades, sem condições de prever ou reagir ao golpe de faca. Esses elementos justificam a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Importante ressaltar que, nesta fase processual, não compete ao magistrado realizar juízo de valor aprofundado sobre as provas, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A análise deve limitar-se à verificação da existência de elementos mínimos que deem suporte às qualificadoras, deixando ao Conselho de Sentença a tarefa de decidir sobre sua configuração.

Desse modo, não se revelando manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, quanto ao prequestionamento, verifico que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões e contrarrazões do recurso foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto. Assim, tem-se por
prequestionada
a matéria, sendo pacífico o entendimento de que não se exige a citação literal dos dispositivos legais, bastando que o tema tenha sido efetivamente debatido e decidido, como ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025